Tribunal: TJBA
Processo: 0009442-61.2002.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0009442-61.2002.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA, ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. FIXAÇÃO DE LAPSO TEMPORAL INVERTIDO.
CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0009442-61.2002.8.05.0274,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e como Embargad
a

MARLUCE VIANA RAMOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 9 de Junho de 2025.